Tribunal: TJDFT
Processo: 0736336-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED E AO INSS. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para obtenção de informações sobre vínculo empregatício e benefício previdenciário da parte executada, com vistas à penhora de percentual dos rendimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise da possibilidade de expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS para identificar rendimentos da parte devedora e viabilizar a penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CAGED é um sistema estatístico destinado ao acompanhamento e fiscalização do mercado de trabalho, não servindo como meio eficiente para localizar bens passíveis de penhora.
4. A consulta ao INSS para obter dados sobre benefícios previdenciários é inócua, diante da impenhorabilidade legal das verbas previdenciárias (art. 833, IV, do CPC).
5. As ferramentas processuais já disponíveis (INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD) são mais adequadas para a localização de bens penhoráveis, tornando desnecessária a expedição dos ofícios requeridos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese: Não cabe a expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS para fins de localização de bens penhoráveis, pois os sistemas não se destinam a esse propósito e os rendimentos previdenciários possuem proteção legal contra penhora.